Tribunal: STF
Processo: RE 1248086
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. SERVIDORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. TEMA 686.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do STF no sentido de que as constituições estaduais não podem determinar a criação de gratificações, vencimentos ou vantagens aos servidores públicos que importem ingerência no orçamento ou aumento de despesas públicas. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.